Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARMEM SILVA SIMOES contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança de valores que teriam sidos objeto de fraude, in verbis: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de nominada “ação declaratória de inexistência do débito cumula com pedido de indenização de danos morais e repetição do indébito”, com pedido de tutela de urgência, proposta por CARMEM SILVA SIMÕES em desfavor de BANCO AGIBANK S.A. Relata a autora ser portadora de dois cartões de crédito e que percebeu descontos indevidos em seu cartão, razão pela qual teria entrado em contato com as instituições financeiras. Narra que, em 15 de agosto de 2024, recebeu mensagem de uma suposta representante da empresa BRASCRED, ofertando a restituição dos descontos indevidos, quando procedeu ao fornecimento de diversos dados pessoais, inclusive cadastro de biometria e reconhecimento facial. Informa que, além de não haver recebido a prometida restituição, na data da percepção de seu benefício previdenciário não identificou o recebimento da aposentadoria. Ao acessar o aplicativo INSS, deparou-se com uma conta desconhecida cadastrada no banco requerido. Ao entrar em contato com a instituição financeira ré, obteve a informação de que foram realizados dois empréstimos pessoais de nos 1517113416 e 1517117247. Ademais, defende que, logo após o depósito destes valores em conta, foram realizadas transferências via pix não apenas do montante dos empréstimos, como também do adiantamento de seu 13o pagamento, para a conta de VITOR COSME CONTI, pessoa desconhecida da autora. Em função disso, registrou a ocorrência (ID 218887230) e solicitou o auxílio da instituição financeira ré para impedir o acesso dos fraudadores, inserindo nova senha; no entanto, o réu teria se recusado a cadastrar nova senha sob a alegação de que o acesso somente poderia ser feito por biometria. Argumenta que realizou reclamação oficial no Banco Central, porém, o réu não respondeu à demanda. Requer, em sede de tutela liminar, que seja determinada a sustação dos efeitos dos empréstimos fraudulentos e da antecipação de seu 13o salário, impedindo o desconto das parcelas nos valores respectivamente de R$ 714,46, R$ 354,69 nos próximos meses e R$ 852,74 referente a antecipação do 13° do ano de 2025. No mérito, solicita: (i) a confirmação da liminar pleiteada; (ii) provimento jurisdicional que declare a inexistência do débito; (iii) a condenação da requerida à restituição dos descontos efetuados referentes aos empréstimos indicados realizados no decorrer do processo; (iv) a condenação do réu em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas pela parte autora e da documentação apresentada, é possível concluir ter sido ela vítima de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, conforme se infere da própria narrativa autoral, o banco réu não contribuiu para a ocorrência da referida fraude, uma vez que o autor procedeu livremente ao fornecimento de seus dados pessoais e, inclusive, cadastro biométrico. Tal circunstância, a princípio, não se amolda à hipótese de fortuito interno, não atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada, conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ. É dizer: não houve clonagem do cartão bancário da parte autora, não houve vazamento de seus dados e a fraude não foi realizada nas dependências da instituição bancária, não sendo possível concluir, neste momento, pela responsabilidade do banco na ocorrência dos fatos causados ao autor. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão.” Em suas razões recursais, a Agravante reitera que foi vítima de fraude praticada por estelionatários que teriam aberto uma conta no Banco Agravado e realizado empréstimos em seu nome. Sustenta que o Banco falhou em adotar medidas de segurança adequadas. Tece outras considerações. Pede, em antecipação de tutela recursal, que seja reconhecida a inexistência do débito e suspensa a cobrança da dívida e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações, pois a fraude noticiada requer dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, mantenho a decisão monocrático até ulterior decisão do colegiado. Indefiro, assim, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator